Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709520-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em conta que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer momento, e, à vista da necessidade de observância dos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIME-SE a parte APELANTE/EXEQUENTE para se manifestar a respeito, certo que o cumprimento se associa a sentença transitada em julgado no já longínquo mês de março do ano 2000. No mesmo prazo, estará facultada a manifestação também do apelado. Intimem-se. Cumpra-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator